Tribunal: TJMT
Processo: 1002756-48.2026.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002756-48.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA FLAVIA DE OLIVEIRA PAZ - CPF: 045.280.741-76 (APELANTE), LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO - CPF: 050.853.561-10 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTO DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de apontamento de cadastros restritivos e indenização por danos morais, fundados na alegação de inserção indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes pela requerida.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais;
(ii)
reconhecimento de que o dano moral é
in re ipsa
;
(iii)
fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a impugnação da gratuidade da justiça, deduzida nas contrarrazões, é suficiente para revogar o benefício deferido em primeiro grau;
(ii)
examinar se o registro de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura inscrição em cadastro de inadimplentes apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais;
(iii)
aferir se a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor opera em favor do consumidor independentemente de prova mínima do fato constitutivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça, uma vez deferida em primeiro grau com amparo em documentação apresentada pela parte, estende seus efeitos automaticamente aos atos recursais subsequentes, dispensada nova comprovação; é insuficiente para afastar o benefício a impugnação genérica fundada na alegação de que o deferimento decorreu de declaração isolada de hipossuficiência.

5. A tese de invalidade da assinatura eletrônica por ausência de certificação ICP-Brasil, não deduzida na petição inicial nem na impugnação à contestação, constitui inovação recursal inadmissível nesta instância, salvo demonstração de motivo de força maior que tenha impedido sua arguição no juízo de origem, nos termos do art. 1.014 do CPC.

6. A plataforma “Serasa Limpa Nome” consiste em canal restrito de renegociação de dívidas, de acesso exclusivo do consumidor, sem publicidade ampla para o mercado de crédito, de modo que o registro de débito nessa plataforma, desacompanhado de prova de inscrição em cadastro formal de inadimplentes, não configura negativação apta a gerar responsabilidade civil.

7. A responsabilidade civil por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes pressupõe a comprovação do próprio apontamento em órgão de proteção ao crédito, elemento fático essencial sem o qual a pretensão declaratória e a indenizatória ficam destituídas de amparo.

8. A incidência da Súmula n. 359 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da notificação prévia ao consumidor, pressupõe a demonstração da própria inscrição restritiva, e esvazia-se de objeto a discussão sobre a regularidade da comunicação quando ausente prova do fato antecedente.

9. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não opera como fórmula de dispensa probatória, mas desloca para o fornecedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, e pressupõe, como premissa lógica, a apresentação de prova mínima do fato constitutivo pelo autor.

10. A simples disponibilização de débito em plataforma de negociação restrita, sem publicidade ofensiva nem prova de exposição vexatória ou de prejuízo concreto à honra objetiva do consumidor, não configura dano moral indenizável, o que afasta a aplicação da presunção de prejuízo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, 337, XIII, e 1.014; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 2.103.726/SP, Súmula n. 359; TJMT, ApCiv n. 1050991-17.2024.8.11.0041, ApCiv n. 1000841-95.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA PAZ
, contra sentença do juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais n. 1002756-48.2026.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
UNIC EDUCACIONAL LTDA
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente expôs que, ao tentar obter cartão de crédito, verificou, por meio de consulta ao portal da Serasa, a existência de apontamento em seu nome vinculado à requerida, no valor de R$ 203,14 (duzentos e três reais e quatorze centavos), datado de 10/dezembro/2025, referente ao contrato n. OLIMPO-SERV-150694112-1 (id. 358671371).

Afirmou desconhecer integralmente o débito e que a negativação foi realizada sem prévia notificação e sem qualquer vínculo contratual com a demandada, com fundamento no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula n. 359 do Superior Tribunal de Justiça.

Postulou a declaração de inexistência do débito, a abstenção de nova inscrição, a exclusão do apontamento dos cadastros restritivos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Na
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, a perda do objeto e a falta de interesse de agir, por inexistirem débitos em aberto nem negativação ativa em nome da requerente (id. 358671394).

No mérito, afirmou que a dívida era devida, oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais com aceite eletrônico, mas que os valores foram cancelados por liberalidade própria diante da não formação de turma.

Alegou, ainda, que o registro na plataforma Serasa Limpa Nome não configura inscrição em cadastro de inadimplentes, por se tratar de ferramenta de renegociação, acessível apenas ao próprio consumidor.

A apelante apresentou
réplica
, em que rebateu as preliminares e reiterou os argumentos da inicial (id. 358671855).

Na
sentença recorrida
, o juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar e julgou improcedentes os pedidos (id. 358671856).

Fundamentou que o documento central juntado pela requerente, extrato da plataforma Serasa Limpa Nome, consignava expressamente que a conta atrasada não estava inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e não poderia ser visualizada por terceiros consultantes, o que contrariava a premissa fática da petição inicial.

Registrou a ausência de prova de recusa formal de crédito, de variação de
score
ou de cobrança abusiva, e pontuou que a requerida juntou registros internos que comprovam a inexistência de saldo devedor, além de aceite eletrônico firmado em 07/julho/2025.

Condenou a requerente ao pagamento de honorários de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que o contrato eletrônico apresentado pela apelada carece de eficácia probatória, por não possuir certificação ICP-Brasil, não indicar o endereço de IP do signatário e ter utilizado biometria facial como único meio de formalização, insuficiente diante da negativa de contratação (id. 358671858).

Invoca o REsp n. 1.846.649/MA do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual cabe à parte que juntou o instrumento o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

Aduz que a configuração do dano moral é
in re ipsa,
nos termos da Súmula n. 22 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Requer a reforma da sentença recorrida para declarar a inexistência do débito, condenar a apelada em danos morais e fixar honorários de 20% sobre o valor da condenação.

Nas
contrarrazões
, a apelada argui, preliminarmente, a impossibilidade de concessão da gratuidade judiciária, por ausência de comprovação documental da hipossuficiência. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 358671860).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

PRELIMINAR

Conforme relatado, a apelada, em contrarrazões, impugna a concessão da gratuidade da justiça à apelante, com fundamento no artigo 337, XIII, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o benefício não pode ser conferido por mera declaração de hipossuficiência, mas reclama comprovação documental por extrato bancário ou contracheque, e que, na ausência dessa prova, deve incidir o regime de deserção do artigo 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95.

A objeção não prospera.

De início, mostra-se inadequada a invocação do artigo 42, § 1º, da Lei n. 9.099/95, cujo regime de preparo e deserção pertence ao microssistema dos Juizados Especiais e não alcança a apelação cível, regida pelo Código de Processo Civil.

Com efeito, a gratuidade da justiça, regida pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, fundamenta-se em presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, conforme expressamente dispõe o artigo 99, § 3º, do referido diploma.

Uma vez deferida em primeiro grau, a benesse estende automaticamente seus efeitos aos atos recursais subsequentes, dispensada nova comprovação.

Na hipótese, a apelante, ainda no juízo de origem, instruiu o pleito com Carteira de Trabalho, recibos de pagamento e extratos bancários, elementos que respaldam a presunção legal.

A apelada, por sua vez, não apresentou nenhum documento apto a infirmar o deferimento, e sua impugnação se restringe à alegação genérica de que o benefício decorreria de declaração isolada de hipossuficiência.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

MÉRITO

O cerne recursal reside em definir se o registro do nome da apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura negativação apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais.

O recurso não comporta provimento.

Antes de adentrar o cerne meritório, cumpre registrar que a tese de invalidade da assinatura eletrônica do contrato firmado entre as partes, por ausência de certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não foi deduzida na petição inicial nem na impugnação à contestação, mas apenas em sede recursal.

Sua admissibilidade nesta instância dependeria, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, da prova de motivo de força maior que houvesse impedido a apelante de suscitá-la no juízo de origem, pressuposto que ela não demonstrou nem sequer alegou.

Da tese, portanto,
não conheço
.

No mérito propriamente dito, a responsabilidade civil por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes pressupõe, como elemento fático essencial, a comprovação da própria inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Os cadastros restritivos tradicionais, a exemplo do Serviço de Proteção ao Crédito, da Serasa Experian e da Boa Vista, caracterizam-se por elementos cumulativos:
(i)
registro formal do débito como apontamento ativo,
(ii)
publicidade do dado para consulentes do mercado de crédito e
(iii)
potencial concreto de restrição às operações comerciais do consumidor.

A plataforma “Serasa Limpa Nome”, em contraste, consiste em canal restrito de renegociação de dívidas, de acesso exclusivo do consumidor, sem publicidade ampla e sem repercussão automática sobre o mercado de crédito.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça a definiu como canal por meio do qual credores conveniados informam débitos passíveis de transação, com o propósito de facilitar a negociação e a quitação de pendências, sem que isso configure cadastro negativo ou produza impacto sobre o
score
de crédito, dado que o acesso é restrito ao credor e ao devedor mediante
login
e senha próprios (STJ, REsp n. 2.103.726/SP, Relatora Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 14/05/2024).

Em consonância com essa orientação, este Egrégio Tribunal reconheceu que a inclusão de débito naquela plataforma, sem registro nos cadastros formais de inadimplentes, não configura negativação nem gera dano moral indenizável, e que a simples redução do
score
, desacompanhada de prova de publicidade ofensiva, não basta para caracterizar lesão à honra objetiva do consumidor (TJMT, ApCiv n. 1050991-17.2024.8.11.0041, Relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2025).

Acrescente-se que a tutela conferida pela Súmula n. 359 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe, em sua incidência lógica, a existência da própria inscrição restritiva.

Logo, sem a demonstração desse fato antecedente, a discussão sobre a regularidade da notificação prévia se esvazia de objeto.

No caso concreto, a apelante alega ter tido seu nome inserido em cadastro de inadimplentes, com comprometimento do
score
, frustração na obtenção de cartão de crédito e ofensa à honra.

O acervo probatório, contudo, revela quadro substancialmente diverso.

O documento eleito pela apelante como prova central consiste em captura de tela do sistema “Serasa Limpa Nome”, do qual constam a identificação da apelada como “empresa parceira”, o número do contrato, o produto descrito como “Serviço”, a data de 10/dezembro/2025 e o valor original de R$ 203,14 (duzentos e três reais e quatorze centavos) (id. 358671375).

A própria peça documental, todavia, contém anotação literal em sentido oposto à tese da inicial: “
A conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa
” (id. 358671375, p. 04).

Essa informação, oriunda do mesmo documento que sustenta a pretensão autoral, afasta o pressuposto fático sobre o qual foi edificada toda a demanda.

A par disso, inexiste nos autos consulta formal ao Serviço de Proteção ao Crédito, à Serasa Experian, à Boa Vista ou a qualquer outro órgão restritivo que indique inscrição ativa ou baixada em nome da apelante, nem comunicação formal de negativação, recusa documentada de instituição financeira ou prova técnica de variação no
score
atribuível à conduta da apelada.

A apelada, por outro lado, juntou em defesa extrato sistêmico interno que indica inexistência de saldo devedor em aberto, com total declarado em R$ 0,00 (zero real), e demonstrou que a matrícula da apelante foi cancelada em razão da não formação de turma do curso contratado, com baixa dos lançamentos remanescentes por liberalidade (ids. 358671397, 358671398 e 358671399).

A invocação da Súmula n. 359 do Superior Tribunal de Justiça, nesse panorama, fica prejudicada, porquanto ausente a prova da própria inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

Por conseguinte, descabe a pretensão indenizatória por dano moral.

A presunção do prejuízo extrapatrimonial, em que se ampara a apelante, não substitui a prova do fato gerador da responsabilidade, qual seja, a inscrição efetiva em cadastro restritivo.

A simples disponibilização de débito em plataforma de negociação restrita, sem publicidade ofensiva nem prova de exposição vexatória ou de prejuízo concreto à imagem da apelante, não configura lesão à honra objetiva apta a justificar reparação.

No ponto, impende ressaltar que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deferida em favor da apelante no juízo de origem, não opera como fórmula de dispensa probatória.

O instituto desloca para o fornecedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, mas pressupõe, como premissa lógica, a existência de prova mínima do fato constitutivo deduzido pelo autor.

Sem esse suporte fático elementar, descabe atrair, em desfavor da parte adversa, o ônus de demonstrar a inexistência de algo que sequer foi minimamente sustentado nos autos.

Não por outra razão, esta Segunda Câmara de Direito Privado já consignou que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não dispensa a apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual (TJMT, ApCiv n. 1000841-95.2025.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

A sentença recorrida, portanto, observou corretamente o regime probatório aplicável ao concluir pela improcedência.

Impõe-se, assim, sua manutenção integral.

Registre-se, por fim, que o pedido de fixação de honorários sob o fundamento do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, formulado pela apelante, é incabível, porquanto o processo tramita pelo rito comum, não em Juizado Especial.

Aplicáveis, assim, os artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANA

FLÁVIA DE OLIVEIRA PAZ
, mantida incólume a sentença recorrida.

Majoro para R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026